Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729563-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA MARIA FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela interposto por REGINA MARIA FERREIRA DE JESUS contra a decisão ID origem 202451551, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação Anulatória de Termo de Ocorrência de Irregularidade com Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0700051-55.2024.8.07.0002, ajuizada em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo declarou o feito saneado, fixou o ponto controvertido da causa e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora, nos seguintes termos: [...] Fixo como ponto controvertido a fraude no medidor. Em relação ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo entre as partes, condicionando-se à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do CDC. No caso em tela, à relação entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Em cognição sumária, considerando o documento de ID 190794242, não evidencio completa verossimilhança, nem hipossuficiência pela dificuldade de produção da prova. Assim, indefiro a inversão do ônus da prova. Tendo em vista a fixação de ponto controvertido e o indeferimento da inversão do ônus da prova, ficam as partes novamente intimadas a esclarecer se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo: 15 dias. Nas razões recursais, a agravante alega ser pessoa humilde e idosa. Sustenta que a comprovação de que a medição do consumo de energia elétrica não pode ser a ela imputado, pois constitui fato negativo. Afirma que o requerimento de inversão do ônus da prova tem amparo no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo ou o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado, de modo a inverter o ônus da prova. Preparo recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (ID 61673503). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, o qual recebo como antecipação dos efeitos da tutela. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova, concernente à existência ou não de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica no imóvel vinculado à agravante. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a demanda de origem foi ajuizada pela agravante para contestar a cobrança de um débito no valor de R$ 53.679,26 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) pela agravada, referente ao suposto consumo a menor registrado pelo medidor de energia elétrica. Segundo consignado na contestação, a agravada realizou inspeção na unidade consumidora no dia 18/8/2023 e, diante da identificação de inconsistência nos registros, substituiu o equipamento e encaminhou o antigo para vistoria. Na referida peça processual, a agravada informou, ainda, que [...] o aparelho medidor foi vistoriado pelo LEMEE- Laboratório de Ensaio de Medidores. Tendo sido detectada a violação do medidor, que apresentava um furo na base e estava com os condutores de potenciais das fases B e C desconectados da placa eletrônica. [...] (ID origem 190794237). Sobre o ônus da prova, o art. 373 do CPC assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifou-se). Já o art. 6o do CDC, aplicável à espécie – como reconhecido pelo Juízo de 1o Grau na própria decisão recorrida – estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] (Grifou-se). A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, portanto, não é automática, porquanto necessita da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou da comprovação de sua hipossuficiência, seja ela técnica, econômica ou jurídica. No caso, entendo que a hipossuficiência técnica está caracterizada, visto não ser possível à agravante comprovar que o equipamento, que já foi substituído pela agravada – repita-se –, não foi objeto de fraude nem que não consumiu o quantitativo de energia indicado pela agravada. Soma-se a isso a possibilidade de produção das referidas provas pela agravada, prestadora do serviço. Em sentido semelhante, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR COM DEFEITO. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS 12 ÚLTIMAS FATURAS ANTERIORES A CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, para que seja considerado consumidor, a pessoa física ou jurídica deve ser o destinatário final do produto ou serviço, sendo imprescindível a incidência da legislação pertinente, bem como os princípios que informam e disciplinam as relações consumeristas. 2. Ainda que se alegue que a apelada não é destinatária final da prestação de serviços elétricos e que por este motivo não pode figurar como consumidor, esta afirmação por si só não se mostra suficiente para afastar a incidência do CDC ao caso em comento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por meio da aplicação da teoria finalista mitigada, que a parte seja considerada "consumidor", embora não seja o destinatário final do produto, quando se apresente em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica. 3. No caso, diante da vulnerabilidade e da hipossuficiência técnica da autora/apelada em face da concessionária de energia elétrica, o qual realiza cobrança de valores de faturas por meio de critérios que não podem ser aferidos de plano, aplica-se a norma consumerista com a inversão do ônus da prova. [...] 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1814106, 07224918220238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. 1. A inversão do ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência técnica no caso, quando as condições de conhecimento técnico do consumidor são óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor ante o fornecedor. De outro lado, a empresa agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso. 2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1693604, 07367485220228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Também reputo caracterizado o perigo de dano, pois, caso o ônus seja mantido sob responsabilidade da agravante, a produção da prova poderá ser prejudicada. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inversão do ônus da prova no feito de origem, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator